Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719565-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EDIVANIO BERTO DA PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto BANCO ITAUCARD SA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida pelo ora agravante em face de EDIVANIO BERTO DA PAZ, facultou à parte autora a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao agravado, a fim de configurar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformado, o agravante, após discorrer acerca do procedimento especial de busca e apreensão, sustenta que constituiu regularmente em mora o agravado, tendo em vista que enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, cuja cópia foi juntada ao presente feito. Sustenta que, ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo contrato em tela, o agravado foi automaticamente constituído em mora. Argúi que todos os requisitos para a concessão da liminar encontram-se presentes, indicando precedentes jurisprudenciais no sentido de que não é necessária a entrega da notificação para a constituição em mora, sendo suficiente que esta seja encaminhada ao endereço indicado no contrato. Requer, assim, a reforma do r. decisum guerreado para afastar a determinação de emenda da petição inicial, recebendo a inicial, nos termos do art. 320 do CPC, para deferir a liminar de busca e apreensão, consoante o disposto no art. 3o do Decreto Lei 911/69. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O pronunciamento agravado é aquele que se encontra no ID 126193393 do processo de origem, nos seguintes termos: “Inicialmente, por falta de amparo legal, retire-se o sigilo atribuído ao feito. No mais, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” Analisando os excertos ali lançados, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de mero despacho, embora no título do documento tenha constado o nome: decisão interlocutória. Com efeito, o despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. Nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, não se verificando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. (...) 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008); A respeito da presente questão, também já decidiu este Eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a exordial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso cabível. Desse modo, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar de decisão interlocutória, mas sim de despacho. De acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conforme demonstrado, o caso do presente feito se amolda ao referido artigo, haja vista a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por manifesta inadmissibilidade, consoante o disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora